Tribunal: TJES
Processo: 5000888-32.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: FRANCIELLY ROSA DE PAULA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo, em período inferior a 24 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 24 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000888-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: FRANCIELLY ROSA DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo, em período inferior a 24 meses. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 24 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou em regime de designação temporária, tendo sido contratado entre 2021 e 2022, em contrato com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente FRANCIELLY ROSA DE PAULA no tocante aos períodos compreendidos entre 29/04/2021 a 21/12/2022 e CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPODE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador. No mais, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido argumenta pela legalidade das contratações diante da existência de intervalo entre os contratos de trabalho firmados entre as partes, com duração inferior a 02 (dois) anos, dentro dos termos legais. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrente, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

1) 04/04/2019 a 20/12/2019;

2) 29/04/2021 a 21/12/2022;

3) 22/12/2021 a 21/12/2022.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifica-se que a contratação da recorrida deu-se por meio de dois vínculos autônomos, precedidos de processos seletivos distintos, e com apenas uma prorrogação, em período
inferior
a 24 meses.

Nesse contexto, entendo que as contratações observaram os requisitos legais, tendo sido pautadas em necessidade temporária de excepcional interesse público, sem configurar vínculo sucessivo ou contínuo a justificar nulidade.

Destarte, tratando-se de serviço de natureza essencial, impõe-se o reconhecimento da legitimidade das contratações temporárias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não se evidenciando qualquer afronta ao princípio do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do município recorrente ao pagamento retroativo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)